Tribunal: TJPA
Processo: 0006910-09.2004.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N°. 206.074 ? ARTIGO 157, §2°, I e II, c/c 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? EMBARGANTES REQUEREM REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA ? Parcial acolhimento. Apesar de devidamente analisada todas as teses do recurso e embora não exista qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ora impugnado, deve ser reanalisada a dosimetria da pena, conforme requerido pelos embargantes, por se tratar de ordem pública. Verifico que o magistrado sentenciante fixou para ambos os embargantes, a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, já que valorou como negativa, a circunstância judicial referente as consequências do delito, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Por outro lado, merece reforma na terceira fase de fixação da pena, uma vez que sem qualquer fundamentação idônea, aumentou a reprimenda em 2/5, ou seja, acima do mínimo legal, apenas mencionando que em virtude de duas causas de aumento, majorava a reprimenda nesse quantum, sendo patente a ilegalidade, uma vez que pela Súmula 443, do STJ. Dessa forma, reduzo nessa fase, para o mínimo legal, ou seja, em 1/3, referente as causas de aumento do uso de arma e concurso de pessoas, passando o quantum para 06 (seis) anos, em relação a ambos os embargantes. Mantenho a continuação delitiva aplicada pelo juízo a quo, consoante o artigo 71, do CP, tendo em vista a existência concreta de dois crimes contra a mesma vítima, em 1/6, totalizando a pena em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ?b?, do CP. EMBARGO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 206.074 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0006910-09.2004.8.14.0006
EMBARGANTE: VALDENOR ANDRADE DE MENDONÇA
EMBARGANTE: EDINALDO PEREIRA BRABO
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N°. 206.074 - ARTIGO 157, §2°, I e II, c/c 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - EMBARGANTES REQUEREM REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA - Parcial acolhimento.
Apesar de devidamente analisada todas as teses do recurso e embora não exista qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ora impugnado, deve ser reanalisada a dosimetria da pena, conforme requerido pelos embargantes, por se tratar de ordem pública. Verifico que o magistrado sentenciante fixou para ambos os embargantes, a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, já que valorou como negativa, a circunstância judicial referente as consequências do delito, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Por outro lado, merece reforma na terceira fase de fixação da pena, uma vez que sem qualquer fundamentação idônea, aumentou a reprimenda em 2/5, ou seja, acima do mínimo legal, apenas mencionando que em virtude de duas causas de aumento, majorava a reprimenda nesse
quantum
, sendo patente a ilegalidade, uma vez que pela Súmula 443, do STJ. Dessa forma, reduzo nessa fase, para o mínimo legal, ou seja, em 1/3, referente as causas de aumento do uso de arma e concurso de pessoas, passando o
quantum
para 06 (seis) anos, em relação a ambos os embargantes. Mantenho a continuação delitiva aplicada pelo juízo
a quo
, consoante o artigo 71, do CP, tendo em vista a existência concreta de dois crimes contra a mesma vítima, em 1/6, totalizando a pena em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
EMBARGO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 206.074 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0006910-09.2004.8.14.0006
EMBARGANTE: VALDENOR ANDRADE DE MENDONÇA
EMBARGANTE: EDINALDO PEREIRA BRABO
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATÓRIO

VALDENOR ANDRADE DE MENDONÇA E EDINALDO PEREIRA BRABO,

por meio do Defensor Público Carlos dos Santos Sousa, interpôs Embargos de Declaração com efeito modificativo, contra o Acórdão n° 206.074,

desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Alegam os embargantes, que o Acórdão impugnado se omitiu em analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja, os argumentos utilizados pelo juízo para fundamentar a aplicação da pena base, consoante o artigo 59, bem como os empregados para fixar o
quantum
relativo às causas de aumento do inciso I e II, §2°, do artigo 157, devendo ser analisado de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante disso, requer a modificação da pena base, bem como a diminuição do
quantum
aplicado em 2/5, referente as majorantes e ainda o prequestionamento das matérias.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso, porque presente seus pressupostos de admissibilidade e no mérito pelo

improvimento dos embargos apostos.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do Acórdão ora impugnado, verifica-se que a Defensoria Pública arguiu diversas teses, quando das razões recursais, suscitou a preliminar de nulidade do feito, em razão do juízo ter nomeado para ambos os apelantes o mesmo advogado, apesar de terem teses defensivas conflitantes, bem como a preliminar de nulidade por falta de assinatura do defensor na ata de audiência, constituindo documento apócrifo. No mérito requereu a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, bem como o afastamento da continuidade delitiva, tendo esta desembargadora analisado detidamente o arguido.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS MULTA - ALEGAM OS APELANTES A PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO JUÍZO TER NOMEADO PARA EDINALDO O MESMO ADVOGADO QUE PATROCINAVA A DEFESA DE VALDENOR, ALEGANDO QUE AS TESES DEFENSIVAS SÃO CONFLITANTES - Rejeição.
Tanto os memoriais, quanto a apelação dos apelantes foram apresentadas em peça única pelo mesmo defensor público. Ademais, não houve demonstração do prejuízo concreto sofrido pelos mesmos, nos termos do artigo 563, do CPP.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE ASSINATURA DO DEFENSOR NA ATA DA AUDIÊNCIA, TORNANDO O DOCUMENTO APÓCRIFO
- Não acolhimento. Constitui mera irregularidade formal, posto que a presença do mesmo fora comprovada em Ata, pelo que não causou qualquer prejuízo aos apelantes.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO -

Inocorrência.
Comprovado pelos depoimentos das vítimas, Súmula 14, TJ/PA.
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - Impossibilidade.
O magistrado aplicou em consonância com a prova produzida nos autos, destacando que o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal. Ressalta-se que os apelantes cometeram dois delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo e lugar, além da unidade de desígnios, incidindo a continuidade delitiva, dessa forma correta a aplicação na sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.02730043-76, 206.074, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-03, Publicado em 2019-07-08)

Entretanto, apesar de devidamente analisado o recurso e embora não exista qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ora impugnado, deve ser reanalisada a dosimetria da pena, conforme requerido pelos embargantes, por se tratar de ordem pública.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO 166.820 -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PENA EXACERBADA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA A REINCIDÊNCIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - REANALISE - EFEITOS INFRINGENTES - REDUÇÃO DA PENA APLICADA E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE. 1.
Não existe qualquer omissão ou contradição no acordão guerreado, com relação a configuração do crime descrito no art. 304 do CP.

Omissis...
2. É cediço que para a interposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do Codex Processual Penal
. 3. Com relação ao pedido de reanalise da dosimetria da pena, sob alegação de que a mesma fora aplicada de forma exacerbada, tem-se a necessidade de reavaliá-la, apesar de não ter sido suscitada em sede de apelação, mas simplesmente por se tratar de matéria de ordem pública.
Ressaltando-se que, os embargos de declaração não comportam pedido de reconsideração ou questão meritória, contudo sendo verificada alguma omissão, contradição ou obscuridade, que necessite de correção, e sendo realizada tal correção enseje em alteração do julgado, aplica-se os efeitos infringentes aos embargos. 4.
Omissis...
5.
Omissis...
(2016.05089559-56, 169.325, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-16)

Inicialmente verifico que o magistrado sentenciante fixou para ambos os embargantes, a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, já que valorou como negativa, a circunstância judicial referente as consequências do delito, por entender que contribuiu para aumentar o temor na sociedade, além do prejuízo moral causado à vítima, assim como também pelo fato de ter contribuído para aumentar os indícios de criminalidade na Comarca de Ananindeua, restando em consonância com a
Súmula 23, deste Tribunal de Justiça.

Por outro lado, entendo que merece reforma na terceira fase de fixação da pena, uma vez que sem qualquer fundamentação idônea, aumentou a reprimenda em 2/5, ou seja, acima do mínimo legal, apenas mencionando que em virtude de duas causas de aumento, aumentava a reprimenda nesse
quantum,
sendo patente a ilegalidade, uma vez que pela
Súmula 443, do STJ:

¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿

Dessa forma, reduzo nessa fase, para o mínimo legal, ou seja, em 1/3, referente as causas de aumento do uso de arma e concurso de pessoas, passando o
quantum
para 06 (seis) anos, em relação a ambos os apelantes.

Mantenho a continuação delitiva aplicada pelo juízo
a quo,
consoante o artigo 71, do CP, tendo em vista a existência concreta de dois crimes contra a mesma vítima, em 1/6, totalizando a pena em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reduzir a pena aos embargantes Valdenor Andrade de Mendonça e Edinaldo Pereira Brabo, definitivamente em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 05 de março de 2020.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA